Tribunal: TJDFT
Processo: 0707273-72.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. RELATÓRIO. VALIDADE. AUDIÊNCIA. REDUÇÃO A TERMO DE TODO O OCORRIDO. DIFICULDADE DE INCLUSÃO DE MÍDIAS DE GRAVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. PARTE CUJA INTERDIÇÃO FOI REJEITADA. INTERVENÇÃO DESNECESSÁRIA. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEIS SITUADOS EM LOTEAMENTO IRREGULAR. SITUAÇÃO JURÍDICA PREVISTA NO PRÓPRIO CONTRATO. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. DOLO DOS CEDENTES NÃO DEMONSTRADO. ANULAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. Não padece de nulidade sentença cujo relatório atende plenamente à exigência do artigo 489, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Se todo o ocorrido na audiência de instrução e julgamento foi reduzido a termo, na forma do artigo 367 do Código de Processo Civil, dificuldade de inclusão de mídias de gravação no processo eletrônico não induz nenhum tipo de nulidade.
III. Rejeitada a interdição da parte, torna-se desnecessária a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.
IV. A inquirição de testemunhas suspeitas, na qualidade de informantes, é autorizada pelo artigo 447, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil.
V. Não padece de nulidade, por ofensa aos artigos 104 e 166 do Código Civil, cessão de direitos que tem por objeto imóveis situados em loteamento irregular, sobretudo quando essa situação jurídica é consignada expressamente no contrato.
VI. Não pode ser acolhida pretensão anulatória calcada na existência de dolo na hipótese em que resta evidenciada a ciência do cessionário acerca da irregularidade fundiária do imóvel objeto de cessão de direitos.
VII. Recurso conhecido e desprovido.